Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-29.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.327,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em razão de defeitos apresentados em veículo usado adquirido pelo autor poucos dias após a compra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados pelo veículo usado configuram vício oculto apto a ensejar a restituição dos valores despendidos com o reparo; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se qualifica como fornecedora (art. 3o do CDC) e o autor como consumidor destinatário final (art. 2o do CDC), aplicando-se, de forma complementar, as disposições do Código Civil, à luz do diálogo das fontes.
4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371), pode indeferir perícia quando o veículo já foi consertado e o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento.
5. Conclui-se pela existência de vício oculto, pois os defeitos surgiram seis dias após a aquisição e dentro do prazo de garantia legal de 90 dias para bens duráveis (art. 26, II, do CDC), o que evidencia a preexistência do problema à época da tradição.
6. Rejeita-se a tese de desgaste natural do veículo usado, porque a manifestação precoce e reiterada dos defeitos, aliada à ausência de comprovação dos reparos alegadamente realizados pela fornecedora, afasta a caracterização de mera manutenção ordinária.
7. Aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 18 do CDC, impondo ao fornecedor o dever de reparar os vícios do produto independentemente de culpa, sendo devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos pelo consumidor com o conserto.
8. Afasta-se a condenação por danos morais, pois a situação descrita não ultrapassa a esfera do inadimplemento contratual e dos meros aborrecimentos cotidianos, inexistindo demonstração de violação aos direitos da personalidade ou de abalo psicológico relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor de veículo usado responde objetivamente pelos vícios ocultos que se manifestam dentro do prazo de garantia legal, ainda que alegado desgaste natural do bem.
2. A manifestação de defeito poucos dias após a compra constitui indício suficiente de preexistência do vício, quando corroborada por prova documental idônea.
3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a perícia se mostra inútil diante da alteração do estado do bem.
4. O inadimplemento contratual decorrente de vício em produto, sem demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 18 e 26, II; CC, arts. 441 a 444; CPC, arts. 370, 371, 487, I, 1.012 e 85, § 2o.